Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710474-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JUVERCINA DE JESUS SILVA, JUVERCINA NOGUEIRA DA SILVA, KÁTIA EDVIGES DE OLIVEIRA, KÁTIA RAIMUNDA PEREIRA TEIXEIRA, KÁTIA REGINA DE SOUSA FRANCA, KÁTIA YAMAMOTO NUNES, KENNEDY GOES CARVALHO, LAIR MARIA PEREIRA, LANCARDEC PINTO, LANES DOS REIS MERCES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PROCEDIMENTO INICIADO PELOS TITULARES DO DIREITO VINDICADO. CREDORES QUE NÃO DERAM AUTORIZAÇÃO AOS ADVOGADOS SUBSCRITORES DA PEÇA VESTIBULAR DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO PARA PATROCINAR SEUS INTERESSES. ADVOGADOS SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO. INSTRUMENTO GENÉRICO. DOCUMENTO A QUE FALTAM INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. ESCRITO INEFICAZ A HABILITAR O ADVOGADO A ATUAR EM JUÍZO EM NOME DOS EXEQUENTES/AGRAVANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO POSSÍVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na condição de legitimado extraordinário o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, figurou como autor da ação de conhecimento em que constituído o título executivo ora em fase de execução. Instaurado o procedimento de cumprimento de sentença não pela entidade a quem reconhecida, como substituta processual, ampla legitimidade extraordinária, mas pelos titulares do direito vindicado, cumpre a estes, como exequentes integrantes da categoria titulares do direito positivado no título executivo judicial, regularizar sua representação processual, uma vez que indevidamente instruíram a peça vestibular com procuração ad judicia em que figuram, como mandante/constituinte, o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF e, como mandatários/constituídos, os advogados ali nominados e o escritório de advocacia ali identificado, incluídos os profissionais da advocacia nominados em posteriores substabelecimentos. 2. Transcorrendo in albis o prazo para que os credores/exequentes regularizassem sua representação processual, advém como inevitável consequência processual da inércia em que incorreram o reconhecimento de que, pelo vício não sanado, falta pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, tanto em primeira instância como em sede de recurso. Não saneado o processo, apesar de intimados os credores/apelantes a fazê-lo, impositivo se mostra o não conhecimento do recurso de apelação, a teor da regra procedimental posta no art. 76, § 2o, I, do CPC. 2.1. A ausência de mandato judicial atestando a existência de autorização dos agravantes, como clientes, para que a advogada subscritora da apelação possa praticar todos os atos necessários à defesa de seus interesses no processo e faltando ao substabelecimento juntado as necessárias informações acerca do processo, das partes e dos poderes conferidos ao procurador substabelecente, é de ser reconhecida a falta de habilitação de profissional da advocacia para atuar nos presentes autos em nome dos exequentes. 3. Incabível a majoração de honorários advocatícios recursais, na forma prevista no art.85, §11, do CPC, quando não estabelecida condenação ao pagamento de verba sucumbencial na decisão recorrida. 4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, para o caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, aplicável multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação dos agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do Código de Processo Civil, aduzindo que as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação; b) artigo 105, §4o, do CPC, sustentando que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo. Assevera, ainda, que o sindicato possui legitimidade para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; e c) artigos 81 do CDC, 21 da Lei no 7.347/1985, e 927, inciso III da Lei Processual Civil, argumentando que o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado, inclusive pelo sindicato, ora insurgente. Defende que a Corte Suprema também teria ampliado a legitimidade extraordinária dos sindicatos. Por fim, requer a gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.009 do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 105, §4o, e 927, inciso III, ambos do CPC, 81 do CDC, e 21 da Lei no 7.347/1985. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 56053882): Na hipótese sub judice, o legitimado extraordinário é o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, que figurou como autor da ação de conhecimento em que constituído o título executivo ora em fase de execução. Ocorre que o presente procedimento de cumprimento de sentença não foi manejado pela entidade a quem reconhecida, como substituta processual, ampla legitimidade extraordinária (o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF), mas, sim, pelos titulares do direito vindicado. (...) Assim, ao contrário do alegado pelos agravantes, não há desrespeito à regra processual insculpida no art. 105, §4o do CPC (§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença), porquanto a procuração apresentada não indica a representação pelos autores dos patronos que subscrevem o cumprimento de sentença. (...) Rememoro ter decorrido in albis o prazo concedido por esta Relatoria, aos credores/exequentes/apelantes, para trazer aos autos o instrumento de mandato outorgado por Juvercina de Jesus Silva à sociedade Riedel Resende e Advogados Associados (Id 43411948). Anoto, que, além disso, quando a destempo trouxeram aos autos procuração passada pela recorrente Juvercina de Jesus Silva, não o fizeram do modo devido, visto que apresentaram substabelecimento em termos ao extremo genérico dada a falta de indicação específica dos poderes repassados pelo advogado substabelecente ao substabelecido. Assim, permanece não sanado o vício de representação. Não há nos autos documento atestando a existência de autorização dos agravantes, como clientes, para que a advogada subscritora da apelação possa praticar todos os atos necessários à defesa de seus interesses no processo. Não há procuração assinada pelos autores do procedimento de cumprimento de sentença autorizando a mencionada causídica a patrocinar seus interesses na fase executiva da demanda. Do instrumento juntado aos autos faltam necessárias informações acerca do processo, das partes e dos poderes conferidos ao procurador substabelecente. Irregular, portanto, o instrumento pelo qual constituído advogado para atuar com poderes substabelecidos. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Determino, por derradeiro, que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003